Tribunal: TCU
Processo: 011.697/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1497/2024-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Humberto de Morais Castro e, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 6a Região que, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115: 9.2.1. os "quintos/décimos" referidos no subitem 9.3 do Acórdão 1497/2024-TCU-Primeira Câmara devem ser absorvidos, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.2.2. eventual resíduo da vantagem deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria-Regional da União da 6a Região, como subsídio à defesa dos interesses da União no processo de cumprimento de sentença 0037149-23.2014.4.01.3800; 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.